Tribunal: TJBA
Processo: 8005833-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005833-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZARA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANDERSON ROCHA SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA REDIRECIONAMNTO AOS SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PREVISTOS NO TEMA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta AGRAVO DE INSTRUMENTO 8005833-08.2024.8.05.0000, em que é AGRAVANTE ZARA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA JOSE OLINDO VIANA e AGRAVADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça